Tribunal: STF
Processo: HC 216815
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. SUSTAÇÃO CAUTELAR DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva" (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017; sem grifos no original.) 



    2. Devidamente fundamentada a decisão que sustou a prisão domiciliar, apoiada no descumprimento das condições antes estabelecidas, o habeas corpus não é a via adequada para a análise das alegações do Apenado, de forma que a matéria probatória será melhor examinada pelo Magistrado de primeiro grau, após a oitiva do Agravante. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com término previsto para 23.10.2024. 



3. O Juízo de origem deferiu pedido de prisão domiciliar, em 16.06.2021, sob a condição de que o paciente permanecesse "em sua residência 24h (vinte e quatro horas) por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao seu tratamento médico e, para qualquer outra, apenas mediante prévia autorização judicial". Em 21.02.2022, o Juízo das execuções tomou ciência do envolvimento do paciente em acidente de trânsito e, reconhecendo o descumprimento das condições impostas, sustou cautelarmente a prisão domiciliar, determinando a regressão ao regime fechado.



4. Inconformada com a revogação da prisão domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 743.857, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega constrangimento ilegal resultante da revogação do regime domiciliar, especialmente pelo delicado estado de saúde do paciente. Argumenta que o “paciente somente se ausentou de sua residência, indo até a Rodovia com o único intuito de ajudar seu irmão Marcos”. Ocorre que, após auxiliar o irmão, “o paciente se dirigia pela rodovia em sentido a sua residência, infelizmente, dado a seus diversos problemas de saúde, acabou por ter um mal súbito, colidindo com uma placa no canteiro central da rodovia, vindo a capotar o veículo por diversas vezes, ficando inconsciente e sendo levado até o hospital da comarca de Tupã-SP gravemente ferido”. 



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de restabelecer a prisão domiciliar do paciente.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Noutros termos: não tenho como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada para afastar as alegações apresentadas pela defesa, conforme evidenciam as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...] Como já exposto, às fls. 263-267, o Paciente, ora Agravante, cumpre pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com término previsto para 23/10/2024. 



    Em 16/06/2021, o Tribunal de origem, no HC n. 2110491-11.2021.8.26.0000, concedeu ordem de habeas corpus ao Apenado, deferindo pedido de prisão domiciliar, sob a condição de que permanecesse "em sua residência 24h (vinte e quatro horas) por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao seu tratamento médico e, para qualquer outra, apenas mediante prévia autorização judicial" (fl. 36). 



    Em 21/02/2022, o Juízo das Execuções foi comunicado do envolvimento do Agravante em acidente de trânsito, entendendo pelo descumprimento das condições impostas, razão pela qual sustou cautelarmente a prisão domiciliar, determinando sua reinserção em regime fechado, com os seguintes fundamentos (fls. 34-35; grifos diversos do original): 



    "O sentenciado cumpria pena em regime fechado na Penitenciária de Presidente Bernardes, quando foi beneficiado, nos autos do HC n° 2110491-11.2021.8.26.0000, com a prisão domiciliar mediante a condição de permanecer em sua residência 24 horas (vinte e quatro horas) por dia, só podendo dela se ausentar para diligências estritamente relacionadas ao seu tratamento médico. 



    Ocorre que, de acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado em 21/02/2022, por volta da 01h00, o sentenciado se envolveu em acidente automobilístico (capotamento), na Rodovia SP 294, Km 543, em área rural de Iacri/SP (fls. 423/424). 



    Por ora a justificativa apresentada pelo sentenciado às fls. 429/439 não pode ser acolhida, porquanto, como bem ponderado pelo Ministério Público, 'a alegação do Sentenciado no sentido de que teve que se ausentar de sua residência para prestar socorro mecânico ao irmão que estava com o carro quebrado na rodovia chegando na cidade de Bastos-SP, não justifica o descumprimento da condição estabelecida para o PAD, porque não guarda nenhuma relação com a exceção prevista quando da concessão do PAD. Além do que, o socorro mecânico em questão, por implicar em esforço físico absolutamente incompatível a condição de saúde do sentenciado, deveria ter sido prestado de sua própria residência, mediante o acionamento, por telefone, de qualquer serviço de guincho ou socorro mecânico 24 horas (...)'. 



    Sublinhe-se mais uma vez o desrespeito da ordem concedida pelo E. TJ/SP, porquanto o sentenciado somente poderia se ausentar de sua residência, fora das hipóteses para tratamento de sua saúde, após 'prévia autorização judicial'. A situação supostamente alegada pelo sentenciado para deixar sua residência, durante a madrugada, não era dotada de urgência a ilidir a ordem de habeas corpus. 



    Diante desse contexto, evidenciado está que o sentenciado descumpriu condição que lhe foi estabelecida para o cumprimento da pena no regime de prisão domiciliar. 



    Por fim, deve ser consignado que o acidente se deu em 21.02.2022 e o sentenciado já recebeu tratamento médico, estando em alta, hemodinamicamente estável, necessitando apenas de acompanhamento médico. 



    Assim, para regularização dos autos, susto cautelarmente a PAD outrora deferida, fixando-se, por ora, o regime fechado. 



    No mais, tão logo cumprida esta decisão, para os fins previstos no artigo 118, § 2º, da LEP, providencie-se a oitiva do sentenciado." 



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre as alegações da Defesa (fl. 18):



    "Da análise dos autos, depreende-se que a matéria tratada é controversa, exigindo uma análise vedada em sede de habeas corpus. 



    Sem embargo, não pode o presente writ substituir o recurso ordinário agravo, ainda mais quando existe via própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal.



    Ainda que assim não fosse, conforme se infere dos autos, o reestabelecimento do regime fechado não ocorreu de forma arbitrária, porquanto o paciente deixou de cumprir as condições da prisão domiciliar.



    Assim, não restou evidenciada, no presente caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução de mérito."



    Reafirmo que não há manifesto constrangimento ilegal a ser sanado, posto que "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva" (RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017; sem grifos no original.)...” (grifos acrescidos)



10. Tal como consignado pelo Tribunal de origem, “não pode o presente writ substituir o recurso ordinário agravo, ainda mais quando existe via própria para discussão da matéria, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal”. Conforme decidido pela autoridade impetrada, “o habeas corpus não é a via adequada para a análise das alegações do Apenado, de forma que a matéria probatória será melhor examinada pelo Magistrado de primeiro grau, após a oitiva do Agravante”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



    Relator